Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de que o julgado incorreu em vício de contradição se a conclusão do órgão colegiado guarda perfeita coerência com a fundamentação do julgado.
3. Não há que se falar em omissão se todos os argumentos apresentados pela parte foram cuidadosamente apreciados no acórdão.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a condenação das embargantes à pena de pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração de ambos os réus rejeitados.